Tribunal: TJDFT
Processo: 0728867-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-A autora deixou o prazo transcorrer sem manifestação, seja quanto às teses alegadas nos embargos à monitória, seja com relação às provas que pretendia produzir (ID. 24707481).

2-Tendo a parte silenciado acerca do seu direito de produzir outros elementos de convencimento, mesmo após intimada para tanto, não pode posteriormente, em razão do julgamento desfavorável, sustentar cerceamento ao seu direito à instrução ou acesso à justiça, pois tal comportamento configura venire contra factum proprium.

3- Considerando a baixa complexidade da causa, tempo de duração do processo e os demais requisitos legais (incisos I a IV, §2o do art. 85, CPC), o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa mostra-se mais justo e razoável.

4-- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.